Tribunal: TJMT
Processo: 0007009-50.2016.8.11.0008
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0007009-50.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MAURO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 452.561.791-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485,
§1o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0007009-50.2016.8.11.0008 - CÓDIGO 118491

COMARCA D
E BARRA DO BUGRES

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

APELADO: MAURO DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Barra do Bugres
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da
Execução Fiscal no. 7009-50.2016.8.11.0008 - Código 118491
, ajuizada em face de
Mauro de Oliveira da Silva
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID. no 23349964).

Em suas razões recursais, o Município de Barra do Bugres alega que o processo deixou de ter o devido andamento, sem mesmo haver a decida citação do executado por oficial de justiça, assim retardando indevidamente o processo. Sendo assim, trata-se de medida que foge do domínio do autor, não podendo ser motivo para extinção do processo, não se enquadrando nos termos do art. 485, do CPC.

Aduz que, merece reparo a sentença pois foi equivocadamente julgado extinto por abandono de causa, sem ter feito a citação do executado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para declarar nula a sentença a fim de que a execução tenha o seu regular prosseguimento.

Conforme certidão de ID. no 23349968, o executado não foi citado para apresentar contrarrazões, visto que não integra a lide.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020